Tribunal: TJMT
Processo: 0009874-95.2015.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009874-95.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO/OBSCURIDADE
-

VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Em que pese a correção do Acórdão quanto ao laudo pericial utilizado na fundamentação da pensão vitalícia, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que a conclusão foi a mesma utilizada no laudo anulado pelo juízo de 1o grau.

3. Ressalta-se que é cediço que a pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico.

4. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

5. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
GILSOMAR JESUS DA SILVA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0009874-95.2015.8.11.0003 que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargado e desproveu o recurso do Embargante.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e obscuro, mormente
em relação a conclusão do laudo médico apresentado, bem como das contrarrazões e apelação do embargante, posto que a fundamentação do acórdão sequer é amparada em razões da apelação da parte contrária e leva em consideração a resposta de apenas um quesito, ignorando os demais e a conclusão, baseado em laudo desconsiderado pelo juízo
a quo
.

Destaca que o Autor encontra-se totalmente inválido e incapacitado.

Em decisão contrária, requer o expresso prequestionamento se a decisão não viola os dispositivos previstos no artigo 5o, X, LV da CF/88, artigo 30, I e II e artigo 37§ 6o todos na Constituição Federal, além do artigo 186 e 927 do CC, e artigo 402, 405 e 944 também do Código Civil, além de violação ao artigo 479 e 371 do CPC suscitados em apelação e no item “f” dos requerimentos finais, da qual deve ser sanada a omissão/obscuridade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão/obscuridade apontada, o que levará a manutenção da sentença proferida nos autos. Não sendo esse o entendimento, requer o prequestionamento dos direitos alegados.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 86614466]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0009874-95.2015.8.11.0003 que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargado e desproveu o recurso do Embargante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do m
agistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que ocorreu a obscuridade apontada no acórdão embargado quanto à responsabilidade do Estado no caso em tela.

O Embargante alega que o acórdão considerou em sua fundamentação o laudo pericial (ID. 41242954), o qual foi declarado nulo pelo Juízo originário em decisão de ID. 41242967.

De fato, constato que o acórdão utilizou trecho do laudo pericial de ID. 41242954, o qual foi anulado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID. 41242967.

No entanto, a conclusão que se extrai do laudo pericial utilizado pelo Juízo de 1o grau (ID. 41242993) é a mesma do laudo revogado (ID. 41242954), qual seja:

“(...)

6) A incapacidade é parcial e definitiva.

7) Há incapacidade laboral principalmente para atividade em que esforço físico e de sobrecarga postural sejam exigidos. Analisamos as disfunções e sua percentagem que causam incapacidade pela Tabela da SUSEP e consideramos limitação e debilidade percentuada em 50%.

Desta forma, ressalto trecho do acórdão: cediço que a pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico.

Portanto, apesar de vislumbrar a obscuridade no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos para sanar a obscuridade apontada, somente para alterar a fundamentação referente à pensão vitalícia, fazendo constar a conclusão do laudo pericial de ID. 41242993.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021